Tribunal: TJES
Processo: 5015347-84.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015347-84.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENNY FERRARI ANDRIOLLI e outros
RECORRIDO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015347-84.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
JENNY FERRARI ANDRIOLLI e PORTOCRED S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO:
JENNY FERRARI ANDRIOLLI E PORTOCRED S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A VALIDADE DO CONTRATO ORIGINÁRIO MAS JULGOU PROCEDENTE POR ENTENDER NÃO TER A REQUERIDA COMPROVADO A NOTIFICAÇÃO DA AUTORA DA CESSÃO DE CRÉDITO. RECORRENTE É A CREDORA ORIGINÁRIA. DA CESSÃO OCORRIDA POSTERIORMENTE A AUTORA FOI NOTIFICADA. PROVA NOS AUTOS. AUTORA QUE NÃO RECORREU DO TRECHO DECISÓRIO QUE RECONHECEU A VALIDADE DO CONTRATO ORIGINÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização com pedido de tutela antecipada ajuizada por
JENNY FERRARI ANDRIOLLI
em face de
PORTOCRED S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em síntese, alega a autora ter sido surpreendida com uma negativação de dívida que não reconhece.

Em contestação, a requerida alega que a autora firmou contrato de empréstimo no valor de R$1.500,00 em 22/11/2019 com a Dacasa Financeira. Argumenta ainda que a autora não comprova ter sido negativada pela referida dívida, dado que no documento trazido aos autos é carta de cobrança do novo credor, o requerido, onde comunica a cessão do crédito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim, guarda procedência o cancelamento do débito, considerando, para tanto, que a cessão de crédito não foi comunicada à requerente, ou seja, não a notificou, bem como a negativação dentro desta conduta do requerido revelou-se, também, uma conduta temerária. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, tenho que não guarda juridicidade nas circunstâncias ora investigadas, destacando-se que efetivamente a requerente contratou o empréstimo que lhe é imputado, com a Dacasa Financeira. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, dentro da modulação adotada, para cancelar os débitos imputados à requerente, bem como determino que seja oficiado o SERASA/SPC para retirar o seu nome dos seus bancos de dados, imediatamente.

Irresignados com a sentença proferida no ID n° 4714522, o requerido interpôs Recurso Inominado argumentando que a sentença reconheceu a legitimidade do contrato de empréstimo, e devido a isso a cobrança é legítima, alega ainda que houve a notificação da autora da cessão do crédito. Assim, não há falar em cancelamento do débito.

Por sua vez, a requerente alega fazer jus a indenização por danos morais por ter tido o seu nome negativado indevidamente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que merece reparo a sentença objurgada, uma vez que tendo a sentença reconhecido a validade do contrato de empréstimo que originou a dívida ora discutida, e tendo também o requerido alegado novamente a legitimidade da referida dívida em seu recurso inominado, a parte autora apresentou contrarrazões e não impugnou especificamente as alegações do recorrente/requerido,
nem mesmo confrontou esse trecho decisório em seu recurso

(ID nº 4714808).

A sentença julgou procedente o pedido inicial
por entender que a autora não foi notificada pela cessão de crédito da Dacasa para a Portocred
, ora recorrente, contudo, do contrato trazido pela recorrente no ID nº 4714512, nota-se que
a PORTOCRED é a credora originária,
e quando da cessão da Portocred para o Grupo Recovery a própria autora
comprova ter sido notificada da cessão de crédito
, conforme documento trazido no ID nº 4714494, p. 2.

Desse modo, tendo sido reconhecido na sentença a validade do contrato trazido pela recorrente na contestação, bem como que a recorrente é a credora originária e quando houve a cessão para o grupo Recovery a autora foi devidamente notificada, não há falar em falha na prestação de serviço da recorrente.

Por consequência, o recurso da autora não merece provimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU PROVIMENTO ao recurso
do requerido
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso
da autora
. Condeno-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a sentença
negando provimento ao recurso da Requerida
, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente
DACASA
e os desdobramentos decorridos do fato, ante a fundamentação na sentença: “
Ocorre, contudo, que o requerido não comprova que a Dacasa notificou a requerente quanto a esta cessão de crédito. Trata-se de uma exigência legal preconizada pelo CPC. Um outro fator que me chama atenção reside no fato de que o requerido não promoveu cobranças em face da requerente, buscou o caminho mais fácil, que foi justamente a negativação do nome da autora, o que revela tratar-se de um meio coercitivo, uma cobrança indireta, em outras palavras “vamos negativar o nome da autora, que um dia vai precisar de crédito, e nos busca para quitar o seu débito”. Não tenho dúvida que este tipo de conduta atinge a dignidade da pessoa humana. Verifico nesta perspectiva que a requerida não está muito preocupada com este crédito. Assim, guarda procedência o cancelamento do débito, considerando, para tanto, que a cessão de crédito não foi comunicada à requerente, ou seja, não a notificou, bem como a negativação dentro desta conduta do requerido revelou-se, também, uma conduta temerária
”.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.